Tribunal: TJMT
Processo: 1030993-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030993-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (AGRAVANTE), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO), ANDERSON THOMAS - CPF: 000.728.980-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PESQUISA EM NOME DE TERCEIROS NÃO PARTES. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB E SREI. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais através dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de um ano.

2. A agravante relata dificuldades em localizar bens do executado, tendo sido realizadas anteriormente pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD com resultados negativos ou bloqueio de valores ínfimos, além da localização de três imóveis já gravados com penhoras anteriores cujos valores superam a avaliação dos bens.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é viável a realização de pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado, pessoa que não integra a relação processual executiva; e (ii) saber se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça pode ser autorizada sem a comprovação prévia da existência de bens ou alteração da situação financeira do executado, considerando as tentativas anteriores infrutíferas de localização de patrimônio.

III. Razões de decidir

4. A pretensão de realizar pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado encontra-se preclusa, tendo em vista que tal pedido foi anteriormente indeferido pelo juízo de primeiro grau sem que houvesse insurgência recursal tempestiva, operando-se os efeitos da preclusão temporal conforme estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui ferramenta essencial para a efetividade da execução, dispensando-se o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou a comprovação antecipada da existência de bens, desde que objetivem a satisfação do crédito exequendo.

6. A pesquisa via sistema CCS-BACEN revela-se desnecessária quando já realizada consulta através do SISBAJUD, uma vez que este sistema engloba as informações daquele, conforme entendimento consolidado da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7. A utilização do sistema PREVJUD para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários mostra-se incabível na hipótese, considerando que eventual percepção de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, protegida pela impenhorabilidade legal, não contribuindo para a satisfação do crédito executado.

8. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI constituem instrumentos legítimos e adequados para a investigação patrimonial, harmonizando-se aos princípios da efetividade processual e da cooperação judiciária, especialmente considerando que a execução se prolonga desde 2020 sem localização satisfatória de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e, nesse ponto, parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI.

Tese de julgamento:

"1. A realização de pesquisas patrimoniais em nome de terceiros não integrantes da relação processual executiva, quando anteriormente indeferida sem insurgência recursal, encontra-se preclusa nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI para investigação patrimonial dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e a comprovação antecipada da existência de bens, constituindo instrumentos essenciais para a efetividade da execução. 3. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba as mesmas informações. 4. A pesquisa via PREVJUD é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial e o objeto da investigação se restringe a rendimentos protegidos pela impenhorabilidade legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 797 e 866; Provimento CNJ nº 18/2012; Provimento CNJ nº 39/2015; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/05/2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/04/2018; TJ-MT, AI 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002170-33.2020.8.11.0037, ajuizada em face de ANDERSON THOMAS, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da decisão anterior - 19/05/2025 -.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que vem enfrentando grandes dificuldades em localizar bens do agravado, o qual se oculta desde o início da execução. Relata que as buscas de bens através do sistema SISBAJUD foram realizadas em 17/12/2021 e 31/03/2023, com resultados negativos ou com bloqueio de valores ínfimos.

Quanto ao sistema RENAJUD, informa que a pesquisa ocorreu em 12/01/2022, tendo resultado positivo, porém, quando da diligência para realização da penhora e avaliação, o resultado foi negativo, pois nenhum dos veículos foi encontrado.

Aduz que foram localizados 03 (três) imóveis em nome do agravado, ocasião em que foi realizada a penhora, mas, contudo, há outros registros de penhoras anteriores, cujas dívidas ultrapassam os valores da avaliação.

Sustenta que requereu a realização de pesquisas através do INFOJUD e CENSEC em nome da esposa do agravado, Sra. Elizana Padilha da Silva Thomas, para avaliar a possibilidade de bens do executado em seu nome e para consulta de possíveis escrituras e procurações realizadas em favor um do outro, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Argumenta que, inconformada com a decisão de suspensão dos autos, peticionou requerendo o desarquivamento e a utilização dos sistemas de pesquisas de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo CNJ, o que também foi rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que teria apenas reiterado pedidos de buscas sem qualquer informação concreta acerca da existência de bens ou da alteração financeira do executado.

Defende que a utilização dos sistemas disponíveis pelo CNJ se mostra totalmente razoável e viável, sendo a única forma possível de verificar se o agravado está ocultando seu patrimônio. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo CNJ é medida para garantir a efetividade e a celeridade da execução.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito, com a realização das pesquisas INFOJUD e CENSEC em nome da esposa do agravado, e as pesquisas em nome do agravado através dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI.

Sem pedido de tutela de urgência recursal, razão pela qual determinou-se a intimação da parte agravada (id. 314144850), ocasião em que foi certificado que a ordem judicial não foi cumprida tendo em vista que, apesar de devidamente citado nos autos de origem, não constituiu advogado, bem como não foi mais localizado (Id. 314397397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório.

Nesse passo, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça
para localização de bens do executado
, bem como à
viabilidade de realização de pesquisas em nome da sua esposa
, que não é parte na execução.

Contudo, em relação ao pedido da agravante para
realização de pesquisas através dos sistemas INFOJUD e CENSEC em nome da esposa do agravado
, Sra. Elizana Padilha da Silva Thomas, verifica-se dos autos de origem que tal pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau em 19/05/2025, ocasião em que a ora agravante não se insurgiu, tampouco ofertou recurso cabível.

O artigo 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Desse modo,
a matéria em relação à pesquisa patrimonial da esposa do agravado está preclusa
, sobretudo porque a decisão agravada proferida posteriormente, somente analisou o pedido em relação ao executado, ora agravado, quando o juízo foi novamente provocado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE 50% SOBRE DIREITO DE IMÓVEIS DEFERIDO – NOVO PEDIDO PARA 100% – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC é vedado pelo ordenamento processual civil. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230869720238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DAS PENHORAS E DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS TRATADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – LEVANTAMENTO DA PENHORA DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS NºS 48.612 E 110.683 – MATÉRIA PRECLUSA – ARTIGO 507 DO CPC/15 – VALORES DESPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE E SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EM GRAU RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.
Operam-se os efeitos da preclusão, quando a parte tem a intenção de rediscutir matéria já decidida no curso da ação com o artigo 507 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do STJ a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência complementar deve ser analisada casuisticamente, de modo que a natureza alimentar desses valores somente poderá ser caracterizada quando "demonstrada a necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família”. Precedentes. Se da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução nos Embargos à Execução que já se encontram julgados em grau recursal, portanto, a questão se encontra preclusa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10084483020218110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

Assim,
não conheço do recurso
em relação ao pedido de pesquisas em nome da esposa do agravado,
por estar preclusa a matéria
.

No que tange ao pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI para localização de bens em nome do próprio executado, a questão merece tratamento diverso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial colocados à disposição do Poder Judiciário constitui importante ferramenta para a efetividade da execução, não sendo necessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua utilização.

Conforme se extrai dos autos, a agravante já realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens do executado, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, além de ter localizado imóveis que, contudo, já possuem penhoras anteriores cujos valores superam a avaliação dos bens.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido de novas pesquisas na ausência de informação concreta acerca da existência de bens, tampouco da alteração financeira do executado.

Contudo, tal exigência não encontra respaldo na jurisprudência atual, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial não está condicionada à comprovação prévia da existência de bens ou da alteração da situação financeira do executado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134064 RJ 2017/0168949-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018)

Importante ressaltar que o processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do juiz determinar as medidas necessárias para satisfação do crédito.

No caso em análise, verifica-se que a execução se arrasta desde 2020, tendo a agravante enfrentado diversas dificuldades para localizar bens do executado, sendo que as pesquisas anteriormente realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não foram suficientes para garantir a satisfação do crédito, seja porque resultaram infrutíferas, seja porque os bens localizados já estavam gravados com outras penhoras.

Nesse contexto, passo a análise da utilização dos demais sistemas de pesquisa patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça - SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI -:

Inicialmente, cumpre esclarecer que
o sistema CCS-BACEN consiste em um cadastro de informações relativas às instituições financeiras com as quais os clientes mantêm relacionamentos
, permitindo a identificação da existência de vínculos bancários mantidos por pessoas físicas e jurídicas junto a instituições financeiras. Tal ferramenta possibilita, assim, a localização de contas e outros ativos financeiros em nome do devedor.

Contudo, é imperioso destacar que a pesquisa realizada previamente via sistema SISBAJUD engloba os dados do sistema CCS-BACEN, sendo, por essa razão, considerada suficiente para a finalidade pretendida pelo agravante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISA EM SISTEMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A pesquisa no sistema CENSEC depende de intervenção do Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2.
A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele. 3. A consulta ao CRC-JUD pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial.
4. A expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR somente é admissível mediante demonstração da utilidade e eficácia da medida. (N.U 1008112-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER –SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS -
CCSBACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, poderá o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução, portanto é pertinente o acolhimento desta pretensão. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante.Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio SEM PARAR E CONECTCAR, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa no caso em análise, ademais, considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectcar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.
Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.
A pesquisa junto ao CRC JUD poderá ser obtida pela própria parte nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.” (N.U 1006722-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N .U 1005857-27.2023.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110837620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Embora o agravante sustente que já foram esgotados outros meios de localização de bens do executado, sendo necessária a utilização do sistema CCS-BACEN para dar efetividade à execução, tal argumento não prospera diante da constatação de que a pesquisa via SISBAJUD já contempla as informações que seriam obtidas pelo CCS-BACEN.

Em relação à pesquisa da existência de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário via PREVJUD não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em vista que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, impenhorável pela própria natureza.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVADAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.(...)Tese de julgamento: "1.
A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta
." (N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (.;..) Tese de julgamento: O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido.
A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC.
O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados. A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução. (N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025 – grifo nosso)

Nesse passo, a realização de diligência via sistema PREVJUD é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial do executado e o objeto da pesquisa se restringe a rendimentos protegidos por regra de impenhorabilidade.

Por outro lado, A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais de Justiça Estaduais
é firme no sentido de que
não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais
para utilização de mecanismos como
INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD
, desde que objetivem
a efetividade da execução
.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
(STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

Portanto, totalmente viável a pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD à satisfação do crédito exequendo, harmonizando-se aos princípios que regem o processo executivo.

Já no que diz respeito à diligência via SREI, é importante ressaltar que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça através do Provimento nº 47/2015 e aperfeiçoado pelo Provimento nº 89/2019, com o intuito de facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições.

Conforme disposto no art. 14 do Provimento nº 89/2019 do CNJ, o SREI foi criado com a finalidade de "viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público prestado ao cidadão usuário."

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de permitir a utilização dos sistemas conveniados ao Judiciário para localização de bens dos devedores, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SREI. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: “
É dever do magistrado, em observância ao princípio da cooperação e à efetividade da execução, deferir a utilização do sistema SREI para pesquisa de bens do executado, quando demonstradas tentativas frustradas de localização de patrimônio por outros meios
.” (N.U 1009337-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS CONVENIADOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. PARCIAL PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1.
É desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para fins de localização patrimonia
l. 2. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige a demonstração de prévia tentativa de localização de bens por meios ordinários. 3. A expedição de ofícios sucessivos deve observar os princípios da racionalidade, da proporcionalidade e da progressividade dos atos executivos.” (N.U 1012124-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe
. (N.U 1009138-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025 – grifo nosso)

Da mesma forma, mostra-se viável a determinação de consulta junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), nos termos do Provimento nº 18/2012 do CNJ, por estabelecer a intervenção do Poder Judiciário e a dispensa do esgotamento das vias extrajudiciais.

Eis entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021). (Destaquei)

a determinação de registro do nome do agravado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional . Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016698-23.2019.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame .

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão .

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir .

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV . Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Tese de julgamento:
"É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88 .2019.8.11.0000, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179724620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Portanto, neste ponto, merece reforma a decisão agravada para determinar a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NESSE PONTO DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, determinando a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado, ora agravado, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025